Tribunal: TJDFT
Processo: 0751882-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. ação de reintegração de posse fundada em documento anterior à manifestação de vontade de continuidade do contrato de comodato. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse da parte do imóvel ocupado pelos agravados em comodato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se deve ser deferida liminar de reintegração de posse fundada em notificação anterior à posterior autorização expressa da comodante na continuidade da posse.
III. Razões de decidir
3. A primeira ação de reintegração de posse ajuizada pela agravada foi extinta sem resolução de mérito em razão da expressa anuência da proprietária na continuidade do comodato.
4. A segunda ação de reintegração de posse está fundada em documentos com data anterior à manifestação de vontade de continuidade do contrato de comodato que causou a extinção da primeira ação.
5. As notificações inicialmente emitidas perderam a eficácia apta a caracterizar o esbulho possessório por ser ato contraditório à vista da expressa autorização posterior.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: “Não comprovado o esbulho não há fundamento para o deferimento liminar de reintegração de posse.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.
Jurisprudência relevante citada: n/a